Tribunal: TJDFT
Processo: 0709221-71.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0709221-71.2022.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO LEITE DA SILVA, ANTONIO MARCOS HENRIQUE DA SILVA, ANTONIO MOREIRA DA PAIXAO, ANTONIO PEDRO DE SOUSA, ANTONIO PEREIRA DAS NEVES, ANTONIO RAMOS VENTURA, ANTONIO RIBEIRO DE LIMA, ANTONIO RINALDO DA SILVA MOURA, ANTONIO ROCINIO PIMENTA, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 2.078.485/PE (Tema 1.253), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Superior, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A031